Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-84.2016.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000556-84.2016.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. LIMINAR CONCEDIDA EM 2016. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA Nº 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO DE FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária nos autos de mandado de segurança impetrado por Marianna Camargo Mattoso em face do Estado da Bahia, objetivando a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar sua matrícula em curso superior. Foi concedida liminar em 21/06/2016 autorizando a realização dos exames pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com emissão de certificado em caso de aprovação. Após intimação para manifestação sobre eventual perda do objeto e parecer do Ministério Público, o juízo de origem proferiu sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança em definitivo, sob o fundamento de que a situação de fato consumado restou consolidada ao longo do tempo, tornando inviável decisão em sentido contrário. Determinada a remessa necessária.

II. Questão em discussão

Discute-se se a superveniência do Tema nº 1.127 do STJ, que fixou tese no sentido da impossibilidade de menores de 18 anos utilizarem exame supletivo (EJA/CEJA) para antecipar a conclusão do ensino médio, teria o condão de reformar a sentença concessiva da segurança, ou se, à luz da modulação de efeitos realizada pelo próprio STJ, deve-se preservar a decisão que autorizou a realização do exame antes da publicação do acórdão paradigmático, reconhecendo-se a situação de fato consumado.

III. Razões de decidir

A liminar que autorizou a realização do exame supletivo foi proferida em 21/06/2016, ou seja, em momento muito anterior ao julgamento do Tema nº 1.127/STJ, cujo acórdão foi publicado em 13/06/2024. A modulação de efeitos aprovada pela Primeira Seção do STJ determinou que as decisões judiciais concessivas proferidas até a publicação do acórdão devem ter seus efeitos preservados, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Ademais, o juízo de primeiro grau registrou o decurso de lapso temporal considerável e a consolidação da situação fática, com provável conclusão do ensino superior pela impetrante, circunstâncias que autorizam a aplicação da teoria do fato consumado. Assim, em harmonia com a modulação definida pelo STJ, a sentença deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A superveniência do Tema nº 1.127/STJ não afasta a eficácia de decisões judiciais concessivas proferidas antes da publicação do acórdão paradigma (13/06/2024), conforme modulação de efeitos estabelecida pelo próprio STJ.

2. O decurso de tempo suficiente para consolidar a situação jurídica, aliado à boa-fé da parte que se beneficiou de decisão liminar, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, preservando-se os efeitos da tutela provisória.

3. Na remessa necessária de mandado de segurança, ausente prova que desconstitua a situação de fato consolidada, impõe-se a manutenção da sentença que tornou definitiva a liminar e concedeu a segurança.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 205; Lei nº 9.394/1996, art. 38; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.127 – REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2024, DJe 13/06/2024;

TJ-PB - Apelação Cível: 08361695320238150001, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, Data de julgamento: 08/04/2025; TJ-DF 07009342720198070018, Rel. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
REMESSA NECESSÁRIA Nº 8000556-84.2016.8.05.0228
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO
e parte interessada
MARIANNA CAMARGO MATTOSO e O ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR A SENTENÇA, mantendo a concessão da segurança à autora
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA